Tribunal: TJSP
Processo: 1009188-73.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso para PEB II. Ribeirão Preto. Portadora de deficiência. Monoparesia. Possibilidade de inscrição no concurso. Artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/99. Concessão da ordem mantida. Remessa necessária improvida.